Tribunal: TCU
Processo: 002.025/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos por Nivaldo Rosa e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 2.597/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Nivaldo Rosa e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, em face Acórdão 2597/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do primeiro recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Nivaldo Rosa e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo que a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 2597/2020-TCU-Segunda Câmara passe a ser a seguinte: "9.3.1. emita novo ato em que, sendo suprimidas as irregularidades, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto ao pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para nova apreciação;" 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; e 9.3. dar ciência do acórdão que for prolatado aos recorrentes e aos demais interessados.